Tribunal: TJSP
Processo: 1035730-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ação de Cobrança - Autor submetido a procedimento cirúrgico – Autorização pelo convênio mediante reembolso posterior – Denunciação da lide – Cabimento - Hipótese que, em tese, pode implicar a cobertura do plano contratado – Sentença anulada - Apelo provido.